Tribunal: TJDFT
Processo: 0700495-94.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700495-94.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA GORETE DE ARAUJO ABRANTES AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por MARIA GORETE DE ARAUJO ABRANTES contra decisão desta Relatoria (ID 44943948) que, nos autos de ação sob o procedimento comum no 0716930-96.2022.8.07.0006 ajuizada pela agravante em face do BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, não conheceu do agravo de instrumento interposto, por não se enquadrar o caso em hipótese passível de ser questionada pela via do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC. Em consulta aos autos originários, verifica-se que foi proferida sentença extintiva do feito, no dia 27/3/2023, nos seguintes termos: “MARIA GORETE DE ARAUJO ABRANTES ajuíza ação contra BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A.. Pelo Juízo foi facultada a emenda à petição inicial, como forma de se preencher, adequadamente, requisito necessário ao desenvolvimento do processo, conforme decisão de Id 150431849. Intimada para atender à determinação de emenda, a parte autora não atendeu a determinação de inclusão do pedido formulado nestes autos nos autos n. 0716846-95.2022.8.07.0006. Observo que o autor ajuizou contra a parte ré ações simultâneas cujo objeto é a declaração de prescrição de valores contas distintas. Não há razão a justificar o processamento separado das ações, cujo valor da causa é ínfimo. Reunir todos os pedidos em um mesmo processo é de salutar importância para garantia da efetividade da prestação jurisdicional, dado que o Estado não terá que pronunciar-se em três atos distintos sobre pedidos similares. Além disso, há a questão pertinente ao incremento do custo da justiça. Por fim, a reunião dos pedidos em um mesmo processo evita a utilização de demandas distintas para a condenação das verbas de sucumbência em patamar distinto do que é especificado ordinariamente na Lei. Incide ao caso a regra do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, considerando que, irregular a petição inicial, ausente pressuposto de constituição. Diante de todo o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL. Declaro extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 321 parágrafo único c/c 330 e 485, I, todos do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais. Sem honorários. Suspendo a exigibilidade das custas, por ser o autor beneficiário da gratuidade de justiça. Acrescento que foi aberta oportunidade, nos autos n. 0716846-95.2022.8.07.0006 para adição do pedido formulado nestes autos. Arquivem-se oportunamente. Interposta apelação, venham os autos para eventual retratação.” (ID 153760048, autos originários, grifos no original) Com efeito, com a prolação de sentença na origem, deixa de subsistir o interesse da agravante na reforma da decisão que determinou a emenda da inicial para que fosse apresentada nova petição com a reunião dos pedidos formulados em outros quatro processos, acarretando assim a perda de objeto do agravo de instrumento. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Colenda Corte: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo o art. 932, III do Estatuto Processual Civil vigente, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. "( ) 2. A jurisprudência se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença. 3. Assim, considerando ainda que a liminar pleiteada no agravo foi deferida, e, após a devida instrução no processo de origem, foi prolatada sentença julgando procedentes os pedidos iniciais, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento. 4. Agravo de Instrumento e Agravo Interno PREJUDICADOS." (Acórdão 1394214, 07302108920218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no PJe: 14/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1688016, 07311112320228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 25/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Destaque nosso.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTINÇÃO. FEITO DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. EFEITOS MODIFICATIVOS. INCIDÊNCIA. MULTA AFASTADA. 1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC/2015. 2. Tendo sido prolatada sentença extintiva do feito executivo pelo pagamento, antes do julgamento do agravo interno, devem ser acolhidos os embargos de declaração do agravante para reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. 3. Resta afastada a multa do artigo 1.021, parágrafo 4o, do CPC, se o julgamento do agravo interno não foi unânime. 4. Embargos de Declaração conhecidos e providos. “ (Acórdão 1437567, 07326141620218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 26/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Destaque nosso.) “AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Conforme ofício juntado aos autos, fora proferida sentença no processo de origem, analisando, em cognição exauriente, a questão controvertida, julgando procedentes os pedidos iniciais. 2. A jurisprudência se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença. 3. Assim, considerando ainda que a liminar pleiteada no agravo foi deferida, e, após a devida instrução no processo de origem, foi prolatada sentença julgando procedentes os pedidos iniciais, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento. 4. Agravo de Instrumento e Agravo Interno PREJUDICADOS.” (Acórdão 1394214, 07302108920218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no PJe: 14/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Destaque nosso.) Ante o exposto, reconheço a prejudicialidade do recurso e, em conformidade com o art. 932, III do CPC e com o art. 87, inciso XIII do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 05 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora